Tribunal: TJMT
Processo: 1012849-46.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012849-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIS DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 048.367.121-57 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CURSO SUPERIOR - ALTERAÇÃO DE MATÉRIA NA GRADE CURRICULAR – POSSIBILIDADE -
AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o autor se matriculou na instituição de ensino requerida para cursar o oitavo semestre do curso de Agronomia/2021, no entanto, a alteração da grade curricular de Informática Aplicada para Informática Básica, não impediu a finalização do curso para futura colação de grau, o que foi confirmado pelo próprio autor.

A análise da grade curricular e das horas complementares é prerrogativa da instituição de ensino, que possui autonomia didático-científica.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausentes estes requisitos, inviável deferir-se a reparação”. (N.U 1018103-51.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012849-46.2021.8.11.0041

APELANTE: JORGE LUIS DE OLIVEIRA FERNANDES

APELADA:

PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA INCORPORADORA DA
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA FERNANDES,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. José Mauro Nagib Jorge
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº 1012849-46.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA,
incorporadora da
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observado, contudo, a inexigibilidade da verba, ante a gratuidade da justiça concedida a parte autora, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, alega que o recurso deve ser recebido em seus efeitos suspensivo e devolutivo, vez que preenche os requisitos para a concessão da medida.

Sustenta que, “
de plano,

cumpre destacar que as razões para a reforma da sentença seguem duas vertentes: a) a matéria já estava prevista na grade curricular, contudo não foi disponibilizada ao aluno; b) somente foi disponibilizada após o ajuizamento da presente demanda” (sic).

Assevera que “
quanto a possível falta de tentativa administrativa de solução do problema alegada pela Ré, é uma inverdade, uma vez que, conforme já narrado na exordial, o aluno buscou o coordenador do curso e foi informado que o próprio teria que buscar uma alternativa, estando aqui a lesão por ordem moral, a qual deve ser indenizada, a fim de repelir medidas como esta sejam adotadas pela Recorrida, prejudicando os alunos, o qual, no caso, teve que buscar o Judiciário para solucionar a questão” (sic).

Argumenta que
“a apelada literalmente obrigou o recorrente a buscar a matéria em outra instituição, o que demandaria mais gastos, valores estes que o apelante não tinha
” (sic).

Afiança que
“a Ré se recusou a solucionar o problema de modo imediata, prejudicando o aluno, não disponibilizando a disciplina constante na grade curricular, acarretando em prejuízo para a Autor em sua qualidade de ensino, bem como com a sua possível não conclusão do curso no presente semestre, de modo que, somente foi possível após o ajuizamento da presente demanda” (sic).

Diz que
“
independente de qualquer motivo, a empresa Requerida tem a responsabilidade objetiva de respeitar as leis de regência nas relações de consumo, não podendo a seu bel prazer fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de leis que as permitam
” (sic).

Pontua que “
no caso dos autos, são claros os prejuízos sofridos pela requerente, em face do defeito na prestação de serviço, situação que faz o requerente passar por situação constrangedora, estressante, angústia e insatisfação, uma vez que ao contratar os serviços prestados pela requerida, confiou plenamente neste, conforme acima já mencionado” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados totalmente procedentes, bem como requer os benefícios da justiça gratuita (Id. 186905250)

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requereu a majoração dos honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Id. 186905252).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo recursal, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 187146267.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o recorrente pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão o apelante, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Cinge-se dos autos que
JORGE LUIS DE OLIVEIRA FERNANDES
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, proposta em desfavor da
IUNI EDUCACIONAL S.A
(Universidade de Cuiabá – UNIC), pretendendo seja a requerida compelida a fornecer a disciplina “Informática Aplicada”, bem como seja condenada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Consta na inicial que o autor é estudante do curso de Agronomia na Instituição requerida, bem como na data de distribuição da presente ação teria que realizar disciplinas faltantes para o término do curso, conforme a grade curricular que acompanha a inicial, de modo que alega que ficaria impedido de participar da colação de grau sem cursar as matérias constantes na grade curricular inicialmente contratada.

Contudo, descreve que a disciplina de
“Informática Aplicada”
não foi disponibilizada para o aluno no 8º semestre, mesmo constando na grade curricular da instituição, assim como, na via administrativa, não conseguiu resolver a questão, sendo sugerido pelo coordenador do curso buscar alternativas em outras instituições para poder se formar, ato falho que reputa ilegal e abusivo.

A par desses argumentos, requer a concessão da tutela de urgência, para que a requerida forneça e cumpra com a prestação de serviço, quanto à disponibilização da disciplina
“Informática Aplicada”
no 8º semestre, com o intuito de não atrasar a colação de grau de parte autora, e, no mérito, a procedência dos pedidos postos na inicial, com a consequente condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

A requerida apresenta defesa, alegando que o pedido inicial contraria a autonomia pedagógica-científica da instituição, de modo que a requerida tem autonomia para alterar a grade curricular; informa que incluiu a disciplina Informática Básica, na grade curricular do autor, o que foi confirmando pela parte autora e assevera sobre a inexistência dos requisitos ensejadores ao dano moral e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ao final, requer a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, inconformado, o apelante recorre com o presente apelo sob o argumento que
as razões para a reforma da sentença seguem duas vertentes: a) a matéria já estava prevista na grade curricular, contudo não foi disponibilizada ao aluno; b) somente foi disponibilizada após o ajuizamento da presente demanda, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.
É importante salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é eminentemente de consumo, tendo de um lado, o prestador de serviço educacional, que oferece o produto Curso Superior de Agronomia, e de outro, o aluno, o qual entabula contrato pessoal como consumidor do serviço/produto ofertado.

A controvérsia cinge-se em analisar a obrigatoriedade da instituição requerida em disponibilizar à disciplina “Informática Aplicada” para o autor/apelante, que estava cursando o 8º semestre do curso de Agronomia, em cumprimento a grade curricular pactuada no contrato de prestação de serviço entre as partes, no intento de não retardar a conclusão do referido curso e se esse ato caracteriza falha na prestação dos serviços a ensejar a indenização por danos morais.

Considerando a narrativa dos fatos, juntamente com os documentos que instruíram a demanda, adianto, desde já, que é caso de
desprovimento do recurso.

Inicialmente, convém registrar que as universidades gozam de autonomia didático-científica e administrativa, inexistindo desta forma direito adquirido à grade curricular, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal:

“Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica.

Ademais, a alteração da grade curricular tem previsão no artigo 47, §1º, IV, alínea “c”, da Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação) que preceitua que as instituições têm, entre outras, a atribuição de fixar os currículos e elaborar a programação de seus cursos (art. 53, inc. II, e parágrafo único, inc. III), ou seja, foi atribuído às organizações o poder de definir e alterar a forma de transmissão dos conhecimentos necessários para que os discentes se qualifiquem.

Dito isso, ao analisar o caso em epígrafe é incontroverso nos autos que o autor foi estudante do curso de Agronomia da instituição requerida, e estava cursando o 8º semestre, com início em 22.02.2021 e término em 02.07.2021, e constava na grade curricular a matéria Informática Aplicada (Id. 186905215).

Como dito linhas acima, a mudança na grade curricular durante o curso encontra-se inserida na autonomia didático-científica conferida às Universidades pelo art. 207 da CF. A Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Assim, embora a requerida tenha efetuado a mudança na matéria da grade curricular do autor para “Informática Básica”, que é uma autonomia que ela possui,
com o objetivo de resolver a demanda para que o aluno pudesse concluir sua graduação no tempo e modo devidos, incluiu no seu horário a disciplina almejada, tendo sido inclusive confirmado o acréscimo da disciplina pelo próprio autor, mediante login e senha (Id. 186905238) circunstância também não refutada nos autos.

Assim, como bem posto na sentença
“não há como compelir a instituição a fornecer a disciplina de Informática Aplicada no 8º semestre, conforme pretende a parte autora, pois a alteração da grade curricular é prerrogativa da instituição de ensino, que possui autonomia didático-cientifica, por sua vez, não há provas de prejuízos na futura colação de grau, pois a requerida cumpriu espontaneamente a pretensão inicial, de modo que a improcedência do pedido neste ponto é medida que se impõe”.

No mesmo sentido, segue jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ENSINO SUPERIOR. RESPEITO À GRADE CURRICULAR VIGENTE. AUTONOMIA DIDÁDITO- CIENTÍFICA
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. (...) 2.
A mudança na grade curricular durante o curso encontra-se inserida na autonomia didático-científica conferida às Universidades pelo art. 207 da CF. A Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, por sua vez, dispõe que as Universidades, no exercício de sua autonomia, podem fixar, observadas as diretrizes gerais pertinentes, os currículos de seus cursos.
3. Não existe direito adquirido a grade curricular vigente à época do ingresso na Universidade. Plenamente legítimo o ato em face aos Princípios da Legalidade e da Impessoalidade Administrativa, uma vez que é imprescindível para a matrícula na disciplina Estruturas Metálicas ter cursado a disciplina Resistência dos Materiais, devendo dar-se aos alunos tratamento isonômico. 4. Ao Poder Judiciário cabe apenas apreciar a legalidade e a constitucionalidade dos atos praticados pela Universidade, sem, contudo, adentrar no juízo da oportunidade e conveniência, a fim de que seja preservada a autonomia acadêmica da Impetrada. 5. Remessa Necessária provida. (...)(STJ - AREsp: 1937185 ES 2021/0214262-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 04/11/2021).

Da mesma forma, não há que se falar em indenização por danos morais, vez que não foram preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE CARGA HORÁRIA EXTRACURRICULAR –
AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
– COMPELIR A ACEITAÇÃO DE HORAS COMPLEMENTARES EXISTENTES SEM A NECESSIDADE DE APROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DAS HORAS COMPLEMENTARES APÓS O ENCERRAMENTO DO SEMESTRE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.

A análise da grade curricular e das horas complementares é prerrogativa da instituição de ensino, que possui autonomia didático-cientifica.

No caso, a autora se matriculou na instituição de ensino requerida para cursar o último semestre do curso de direito em fevereiro/2019, ou seja, a conclusão do curso se daria no primeiro semestre do ano, 2019/01.

No entanto, a discussão sobre as horas complementares indicada nos autos ocorreu entre o período de agosto/2019 e abril/2020, fora do semestre inserido no contrato entabulado, desse modo, não há como concluir que o atraso na conclusão do curso deu-se pela demora na análise das horas apresentadas em razão da falha na prestação de serviço.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausentes estes requisitos, inviável deferir-se a reparação”.
(N.U 1018103-51.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

Diante do exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023